Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736950-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: CIELO S.A. D E S P A C H O O recurso não foi instruído com o comprovante do pagamento do preparo recursal. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal, intime-se a parte agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator